Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021149-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: M. D. C. D. J. - REPRESENTADO POR MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMARGO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante relata que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED PREMIUM – EMPRESARIAL - ENFERMARIA, registrado sob a carteirinha de número 056.2400.000400.10-8, tendo aderido ao referido contrato em 01.11.2013.
Indica que o agravante busca procedimento de: Psicologia ABA/MODELO DENVER; FONOAUDIOLOGIA ABA; TERAPIA OCUPACIONAL – NEUROEVOLUTIVO/BOBATH; EQUOTERAPIA e MUSICOTERAPIA, que são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, “ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem. Tais procedimentos não estão inclusos no Rol de Procedimentos Obrigatórios elaborado pela ANS, razão pela qual a Agravante não possui cobertura para tal tratamento, conforme Cláusula VIII – COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS”.
Aduz que além da exclusão expressa no contrato, a agravante somente é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde; alega que o perigo de dano também se faz presente, pois trará reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários, caso não revertida a liminar, além de manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o reconhecimento da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objetos da demanda (id 61270969).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84), com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global; ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante:
“autorize e/ou custeie as consultas médicas psiquiátricas bem como os tratamentos em Psicologia ABA/MODELO DENVER – sendo no mínimo de 25 horas semanais - atendimento individualizado com abordagem em Análise Aplicada do Comportamento e Estimulação Precoce; - Fonoaudiologia – ABA/Análise Aplicada do Comportamento – sendo no mínimo de 2 horas semanais – abordagem para o desenvolvimento da linguagem e comunicação; - Terapia Ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH – mínimo de 2 horas semanais - para desenvolver e aprimorar as funções do sistema nervoso central nos aspectos físicos, cognitivos e sensoriais; - Fisioterapia e Equoterapia – desenvolvimento da coordenação motora global, fina e equilíbrio; - Musicoterapia como terapia coadjuvante na estimulação precoce, com início imediato.”
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora